Tribunal: TJMT
Processo: 0000682-30.2018.8.11.0102
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000682-30.2018.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ARMANDO VERRI JUNIOR - CPF: 546.329.608-10 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - CPF: 828.834.911-00 (ADVOGADO), ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - CPF: 073.400.056-17 (ADVOGADO), PATRICIA SCHOEPS DA SILVA - CPF: 287.339.608-36 (ADVOGADO), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - CPF: 207.122.358-68 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), ADALBERTO ORTEGA FERREIRA - CPF: 026.913.521-96 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (APELADO), CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - CPF: 711.023.029-53 (ADVOGADO), SARA TEIXEIRA MARINS - CPF: 040.564.551-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE PERAZZO DO AMARAL VERONEZE SILVA - CPF: 431.479.278-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – REPASSE DE VALORES – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL PELO MUNICÍPIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – ART. 370 DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO – ART. 355 DO CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com base em provas documentais suficientes para a formação do convencimento do juiz, sendo desnecessária a produção de prova pericial, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não demonstrada a retenção indevida de valores consignados, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Demonstrado pelo réu o cumprimento das obrigações contratuais, por meio de documentos hábeis, cabe a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de repasse de valores consignados.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, quando vencida a parte apelante, em consideração ao trabalho adicional realizado em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer movida em desfavor do MUNICÍPIO DE VERA.

Inconformado com a sentença, o banco interpôs recurso, alegando, em síntese, cerceamento de defesa em razão do indeferimento de seu pedido de produção de provas, especialmente a prova pericial contábil. Alega, ainda, que o município não efetuou o repasse integral dos valores consignados, requerendo, assim, a reforma da sentença para a condenação do ente recorrido ao pagamento dos valores devidos e à regularização dos repasses futuros.

Em contrarrazões, o Município de Vera defende a manutenção da sentença, argumentando que comprovou o repasse dos valores devidos e que o Banco Bradesco não apresentou provas suficientes que fundamentem sua pretensão.

O Ministério Público deixou de apresentar parecer por entender ausente o interesse público na questão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Banco Bradesco ajuizou a ação, alegando inadimplemento por parte do Município de Vera, no que concerne ao repasse de valores relativos a empréstimos consignados concedidos a servidores públicos municipais. O apelante pleiteia o repasse de R$ 66.081,83, acrescidos de correção monetária, juros e multa, alegando que o Município teria realizado os descontos em folha, mas não transferido os valores ao banco.

O Juízo de primeiro grau, entretanto, indeferiu o pedido de produção de provas periciais e julgou improcedente o pedido, ao entender que o Município de Vera comprovou documentalmente o repasse dos valores relativos aos empréstimos, referentes aos anos de 2013 a 2016. Em razão disso, o magistrado condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante argumenta que o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial contábil, configurou cerceamento de defesa, uma vez que a referida prova seria indispensável para comprovar a ausência de repasse integral dos valores descontados em folha de pagamento dos servidores municipais a título de empréstimos consignados.

O recurso interposto não merece provimento. Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial, é importante destacar que o art. 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, desde que já existam nos autos provas suficientes para o julgamento da causa.

No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau entendeu, acertadamente, que os documentos apresentados pelo Município de Vera, consistentes em extratos bancários e relatórios financeiros, foram suficientes para comprovar o repasse dos valores descontados em folha de pagamento dos servidores, referentes ao período de 2013 a 2016. Dessa forma, não havia necessidade de realização de prova pericial, uma vez que a questão já estava suficientemente esclarecida pela prova documental.

O pedido de realização de perícia contábil revela-se, portanto, desnecessário, visto que o apelante não trouxe elementos concretos que justificassem a produção dessa prova, limitando-se a alegações genéricas sobre a ausência de repasse integral dos valores. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que
"não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento"
(AgInt no AREsp n. 2.650.250/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024).

Além disso, a tese de inadimplemento levantada pelo apelante não foi corroborada por qualquer prova documental concreta que demonstrasse a retenção indevida dos valores consignados. Conforme o art. 373, I, do CPC, cabia ao Banco Bradesco demonstrar, de forma inequívoca, o fato constitutivo de seu direito, ou seja, que o Município de Vera deixou de repassar os valores descontados dos servidores. No entanto, o apelante não logrou êxito em cumprir com esse ônus probatório.

Por outro lado, o Município de Vera apresentou documentos robustos, como extratos bancários e relatórios de quitação, que comprovaram a regularidade dos repasses referentes ao período questionado, cumprindo, assim, o ônus que lhe incumbia, conforme o art. 373, II, do CPC.

Quanto ao pedido de regularização de futuros repasses, não há nos autos qualquer elemento que justifique tal condenação. O Município de Vera apresentou prova de que cumpriu com suas obrigações contratuais até o período de 2016, e não há indícios de que tenha deixado de efetuar os repasses após essa data. A condenação do apelado com base em mera presunção de futura inadimplência é juridicamente inadmissível.

Considerando que o apelante Banco Bradesco S.A. restou vencido no presente recurso, impõe-se, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, a majoração dos honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau, em favor da parte vencedora. O § 11 do art. 85 do CPC dispõe que,
"ao julgar recurso, o tribunal majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º"
.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é clara ao determinar a majoração dos honorários advocatícios quando a parte vencida em primeiro grau também sucumbe na fase recursal.

Levando em consideração o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora na fase recursal e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, majora-se os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, a fim de remunerar adequadamente o serviço prestado.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau e majorando os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024